Tribunal: TJDFT
Processo: 0720071-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE VALORES. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSENTE RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. SUCESSORES DO FALECIDO. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no EREsp 1.319.232/DF não possuem efeito suspensivo. A propósito, a discussão dos autos trata da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (Tema 1.075 - STF), e não mais sobre a correção monetária incidente.
2. Aplicável a dispensa da caução prevista no art. 521, inc. IV, do CPC, se não há qualquer indício de que o levantamento resultaria em grave dano ao executado.
3. Destina-se o espólio a personificar a universalidade dos bens deixados pelo de cujus até que ultimada a partilha e transmitido o patrimônio comum aos sucessores. Assim, deflagrado o processo sucessório, individualizada e destinada a quota cabível a cada herdeiro, restando concretizado mediante a consecução da partilha, o espólio se dissolve. Antes é inviável conferir o crédito diretamente aos herdeiros, sob pena de malferir a própria disposição sucessória do de cujus.
3.1. A presença de todos os herdeiros no polo ativo da demanda é indiferente para que seja expedido o alvará pretendido. Como visto, somente após o processo de inventário é que se permitiria tal providência. Nesse caso, porém, estariam os herdeiros a defender direito em nome próprio, e não como representantes do espólio.
4. Apelação conhecida e provida em parte.